Tribunal: STF
Processo: HC 256398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO PELO REQUERIMENTO DA ACUSAÇÃO NO SENTIDO DA ABSOLVIÇÃO. REQUERIMENTO NÃO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. EVENTUAL REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO QUE NÃO VINCULARIA O ÓRGÃO JUDICIAL RESPECTIVO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2025, por Suzana de Camargo Gomes, advogada, em benefício de C C R, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.5.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.644.420, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Direito penal. Agravo regimental. Estupro de vulnerável. Nulidades processuais. Agravo regimental improvido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante por estupro de vulnerável, com pena reduzida pelo Tribunal de origem para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    2. A ausência de fundamentação não foi constatada, pois o acórdão recorrido utilizou fundamentação per relationem, o que é permitido. 



    3. Não há impedimento de magistrados cônjuges atuarem no mesmo processo em primeiro grau, conforme o rol taxativo do art. 252 do CPP. 



    4. A alegação de prova ilícita foi afastada, pois a condenação baseou-se em provas independentes e não na fotografia questionada. 



    5. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a defesa teve amplo acesso às provas e oportunidade de impugná-las. 



    6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do crime e as consequências para as vítimas, sem ocorrência de bis in idem. 



    7. A desclassificação do delito para importunação sexual não é cabível, pois as condutas se adequam ao tipo penal de estupro de vulnerável.



    8. Agravo regimental improvido”.



    2. A impetrante alega constrangimento ilegal na espécie, pois, mesmo com pedido de absolvição do paciente pelo órgão do Ministério Público que oficiava em primeira instância, a sua condenação teria sido mantida, o que caracterizaria contrariedade ao sistema acusatório, ao princípio constitucional do devido processo legal.



    Afirma não ser “dado admitir que um juiz possa condenar quando o próprio Ministério Público, titular da ação penal e da acusação, pede a absolvição, sendo que essa foi a situação retratada neste caso, pois a sentença condenatória prolatada em Primeiro Grau contrariou o pedido de absolvição formulado pelo Parquet, sendo que essa violação foi apontada no recurso de apelação e, no entanto, não foi acolhida, da mesma forma que foi arguida a ofensa ao artigo 3º-A do CPP, em sede de recurso especial, que igualmente não foi reconhecida”. 



     Sustenta a contrariedade aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, pois a “decisão judicial, ao desconsiderar o pedido de absolvição, comprometeu este princípio, uma vez que o réu não teve a oportunidade de se defender adequadamente contra o entendimento do magistrado que não foi adotado pelo órgão acusador. Tal atuação do juiz compromete a integridade do processo e fere os direitos fundamentais do réu, que incluem o direito ao contraditório e à ampla defesa”. 



     



    Assevera contrariedade ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, ressaltando que a “presunção de inocência impõe que nenhuma condenação pode subsistir sem provas robustas e inequívocas quanto à autoria e materialidade. A existência de dúvida razoável externada pelo próprio Ministério Público corrobora a ausência de justa causa para a condenação, impondo a aplicação do in dubio pro reo”. 



     



    Sustenta que o “laudo pericial produzido pelo setor psicotécnico da Comarca de Presidente Epitácio expressamente coloca em dúvida o nexo de causalidade do delito imputado, porquanto conclui claramente não ser possível identificar relação com os problemas emocionais dos menores com o suposto abuso, o que reforça a tese de absolvição do Ministério Público exposta em segundo grau de jurisdição”. 



     



    Afirma que a “decisão judicial que impôs a condenação do Paciente, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo titular da ação penal, evidencia o abandono da postura de imparcialidade, revelando conduta que aproxima o julgador do papel de acusador, especialmente diante da ausência de prova técnica consistente. A imparcialidade não é apenas uma expectativa ética, mas um requisito objetivo de legitimidade da jurisdição. Uma vez comprometida, invalida o julgamento. No caso concreto, o comportamento do juízo, ao ignorar o pedido absolutório e manter condenação com base em fundamentos frágeis e contraditórios, viola frontalmente esse princípio constitucional”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) 1. O conhecimento e deferimento do pedido liminar, para determinar a suspensão da condenação imposta, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em contrariedade ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, como forma de cessar o constrangimento ilegal ora evidenciado; 



    2. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a nulidade da decisão condenatória proferida em desacordo com o pedido ministerial absolutório, com a consequente absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, restabelecendo-se os princípios do sistema acusatório, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. Consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    “(...) o [paciente] foi condenado, em Juízo de primeiro grau, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 2.084/2.121). 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (e-STJ fls. 2.801/2.842). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2.880/2. 886). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 2.892/2.928), a defesa apontou violação dos arts. 3º-A, 157, 158-B, 315, § 2º, II, III e IV, 252, I, 386, VI, e 564, III, do Código de Processo Penal; 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; 11 e 12, III e IV, da Lei n. 13.431/2017; 17, 29 e 33 do Código Penal. 



    (…) Pertinente, ainda, colecionar trecho da decisão proferida em sede de embargos de declaração, pois a referida decisão (e-STJ fls. 3.346-3.348) integralizou a decisão, supramencionada, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento (e-STJ fls.3.312-3.324), onde constou no relatório do acórdão impugnado que a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso de apelação, tendo o Tribunal de origem rejeitado as preliminares e dado provimento parcial ao recurso para reduzir a pena do recorrente. 



    No relatório da sentença também consta que o Ministério Publico pugnou pela procedência da denúncia e da mesma forma requereram os assistentes de acusação (e-STJ fl. 2087). 



    Em que pese alegar o recorrente que houve pedido de absolvição do Ministério Público, mesmo que assim tivesse ocorrido tal manifestação não vincula o convencimento judicial no que toca à absolvição”.



     



    5. As instâncias ordinárias afirmaram, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não ter havido pedido de absolvição do paciente pelo Ministério Público em primeira instância, como demonstrado na sentença condenatória, seja segunda instância pela Procuradoria-Geral de Justiça, como se tem do julgamento do recurso de apelação da defesa.



     



    Para decidir de forma diversa do que se fez nas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    6. Ademais, como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o Ministério Público tivesse se manifestado pela absolvição do paciente, essa manifestação não vincula a apreciação do órgão judicial respectivo. Nesse sentido:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DO DECRETO-LEI Nº 201/67. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) Contudo, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que a prova produzida não foi suficiente para demonstrar que a ordem de divisão dos valores tenha partido efetivamente do réu e, por essa razão, requer a sua absolvição. 3. Nesse tipo de delito costuma haver um pacto de silêncio entre os envolvidos, todos beneficiados pela ilicitude. Por essa razão, no mais das vezes, o crime será provado por meios indiretos. 4. O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II)” (AP n. 976, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.4.2020).



     



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. 2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente. 3. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o édito condenatório. Logo, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 185.835, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2020).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos eletrônicos.



     



    Brasília, 27 de maio de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora